Tribunal: TJBA
Processo: 8048124-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048124-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOELMA REZENDE SANTOS e outros Advogado(s): LUAN REZENDE LEITE SANTOS, KAIO REZENDE LEITE SANTOS AGRAVADO: RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOAS NATURAIS. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE SE BASEIA NA NATUREZA DA LIDE E VALOR DO BEM DISCUTIDO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA POR PROVAS EM CONTRÁRIO. RENDA MODESTA COMPROVADA. ATIVOS PATRIMONIAIS DE BAIXO VALOR E COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO. ELEVADO VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O benefício da gratuidade da justiça baseia-se na declaração de hipossuficiência da pessoa natural, cuja presunção de veracidade (Art. 99, § 3º, CPC) só pode ser afastada mediante elementos probatórios concretos que demonstrem a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. II. No caso dos autos, os Agravantes comprovaram rendimentos mensais modestos e a existência de despesas essenciais e dívidas que comprometem a maior parte de sua renda, tornando o recolhimento das custas processuais iniciais, que superam R$ 16.000,00, totalmente inviável sem prejuízo do próprio sustento. III. O fato de o objeto da lide ser um imóvel avaliado em R$ 269.900,00 não pode, por si só, implicar a exclusão do benefício, especialmente quando as provas demonstram que tal aquisição foi feita com grande esforço e necessita de financiamento, não refletindo liquidez imediata para o custeio da demanda. IV. Configurada a probabilidade do direito, diante da insuficiência patente de recursos para suportar as custas, e o perigo de dano, em vista da determinação de cancelamento da distribuição do feito principal, caso não haja o recolhimento, impõe-se o provimento do Agravo de Instrumento. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXV da Constituição Federal; Art. 98, caput, Art. 99, § 3º, Art. 290 e Art. 300, do Código de Processo Civil. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8048124-86.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOELMA REZENDE SANTOS E REGINALDO FERREIRA e como Agravado, RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora